Tribunal: TJSP
Processo: 2024183-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Confirmando-se o excesso, a pretensão à indenização moral excluída às expressas na apólice, acolhe-se na íntegra a impugnação da seguradora ao cumprimento de sentença condenatória à reparação de dano decorrente de acidente de trânsito.